Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702275-11.2020.8.07.0000 Agravante: Barros Automóveis LTDA - EPP Agravado: F.R Peças e serviços LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Barros Automóveis LTDA - EPP, em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação apresentada por meio da petição nominada de exceção de pré – executividade pelo agravante. Verifico, contudo, que o agravante não cumpriu disposição constante no inciso I, do art. 1017, c/c § 3o, do referido artigo, c/c com o art. 932, ambos do CPC, deixando de instruir os autos com a procuração outorgada ao advogado do agravante, que assina eletronicamente o presente recurso, Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Destaco que, em consulta aos documentos juntados no PJe de origem (0711854-14.2019.8.07.0001), não consta a referida procuração. Há outras procurações outorgando poderes ao advogado do agravado e ao advogado do agravante, Dr. Marcelo Batista de Souza OAB/DF 30.893 . Todavia, repito, a procuração outorgando poderes ao advogado do agravante, que assina eletronicamente o presente recurso, Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590, não foi juntada. Logo, impõe-se a intimação do recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para sanar o vício apontado, trazendo aos autos a procuração outorgada ao advogado do agravante que assina eletronicamente o presente recurso P. I. CARMELITA BRASIL Relatora